Tribunal: STF
Processo: ARE 1603251
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 91).
 
A recorrente requer a reforma da decisão, alegando que:

há evidente ofensa à norma constitucional tida por violada e não cabe ao E. Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade, apreciar o mérito do recurso, para concluir que as alegações não são suficientes para infirmar o v. acórdão recorrido e que o fundamento utilizado somente poderia ter sua procedência verificada mediante reexame de provas colhidas no cumprimento de sentença ou nos autos da ação coletiva (doc. 98, p. 5).

Diz, ainda, que:

o exame do recurso extraordinário não demanda o reexame de provas e fatos da ação coletiva ou do cumprimento individual da sentença coletiva, pois, no presente caso, a questão a ser dirimida é a restrição da coisa julgada a uma parcela dos filiados ao Sindicato (associados na data do ajuizamento da ação coletiva), em virtude da entidade sindical ter anexado à petição inicial a lista de associados da época, quando a Constituição Federal reconhece a legitimidade extraordinária do Sindicato para defender judicialmente toda a categoria e não apenas uma parcela de associados (doc. 98 p. 6).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator